Tribunal: TJES
Processo: 5014061-26.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014061-26.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA XAVIER COSTA
RECORRIDO: CARLOS CARNEIRO FAMBRE e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5014061-26.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA DA PENHA XAVIER COSTA

RECORRIDO: CARLOS CARNEIRO FAMBRE, TATIANA MOTTE ELIODORIO FAMBRE

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, defiro o pedido de assistência judicial gratuito, pois cumprido os requisitos.

Trata-se de ação movida por MARIA DA PENHA XAVIER COSTA em face de CARLOS CARNEIRO FAMBRE e TATIANA MOTTE ELIODORIO FAMBRE, através da qual alega que os requeridos teriam adquirido algumas matrizes caninas e filhotes de seu canil, realizando o pagamento das negociações com cheques pré datados, contudo, deixou de pagar parte deles, restando a importância de e R$ 18.141,61 (dezoito mil, cento e quarenta e um reais e sessenta e um centavos), pelo que postula o respectivo pagamento.

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “
Ante o exposto, julga-se extinto o feito sem apreciação do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95, reconhecida a incompetência territorial da Comarca da Capital, Juízo de Serra/ES, nos termos da fundamentação.

Em sede recursal, a autora, reitera a competência do juizado para julgar causa, pois seria utilizado a regra do lugar aonde a obrigação deva ser satisfeita e requer o julgamento do mérito.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela incompetência territorial da Comarca da Capital, Juízo de Serra/ES, julgando extinto o feito sem apreciação do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho: “
Inicialmente, importante frisar que não trata-se de demanda de consumo, pois quem promoveu a ação é fornecedor, e os requeridos adquiriram com objetivo também de repassar a consumidor final, tornando-se inaplicável o artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor, que permite que o consumidor escolha o foro para propor ação. Assim, na demanda há se de aplicar as disposições do artigo 4º da Lei 9.099/95 e, nesse tocante, revela-se que o pedido consiste no cumprimento do contrato verbal (ação de cobrança). Desse modo, aplicando a disposição do inciso I, do artigo 4º da LJE, revela-se ser o domicílio dos requeridos o foro competente para julgar demandas em que se pretende o pagamento de parte do valor do serviço prestado, comarca de Rio Novo do Sul-ES. A propósito, extrai-se da redação do inciso III do artigo 4º, a interpretação de que somente será reconhecida a competência no domicílio do autor quando se tratar de “ação reparatória de dano de qualquer natureza”, o que não se revela no caso dos autos, pois se trata de ação de cobrança, sendo o pedido de reparação moral acessório do pedido principal, incapaz, portanto, de tornar a ação reparatória. (..)Por fim, diante da fundamentação acima, acolhe a preliminar dos requeridos de incompetência territorial e declara-se extinto o feito se resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95, sem a necessidade de remessa dos autos ao foro competente.”

As decisões reiteradas destacam que o foro de julgamento sejam da residência do requeridos, os argumentos trazidos pelo autor não foram suficientes para alterar o entendimento do juízo de primeiro grau, que se encontra em conformidade com a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NATUREZA RELATIVA ALEGAÇÃO EM TEMPO OPORTUNO AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL DOMICÍLIO DO RÉU RECURSO PROVIDO SENTENÇA ANULADA. 1. A competência territorial determina o foro para o julgamento da ação ou, nas palavras de Daniel Amorim Assumpção, a circunscrição territorial que tem legitimidade para exercer sua função jurisdicional no caso concreto. 2. Por ter, como regra, natureza relativa, a tese de incompetência territorial deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de prorrogação da jurisdição. 3. Tratando-se de ação de cobrança das benfeitorias realizadas no imóvel objeto de comodato é competente o foro do domicílio do réu-devedor para o ajuizamento de ação de cobrança. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJ-ES - APL: 00019080820178080064, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 17/09/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2019)

Incompetência Territorial. Ação de cobrança distribuída na Comarca de Boituva. Ré domiciliada em Flores da Cunha/RS. Inadimplemento contratual que deu ensejo à pretensão de cobrança. Tratando-se de pretensão de cobrança, sem que haja convenção expressa sobre o local de adimplemento da obrigação ou foro de eleição, incide a regra geral de competência do domicílio do réu (art. 4º, inciso I, da lei nº 9.099/95). A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de Juizados Especiais Cíveis. Enunciado nº 89 do FONAJE. Extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei nº 9.099/95. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 10021334820208260082 SP 1002133-48.2020.8.26.0082, Relator: Karla Peregrino Sotilo, Data de Julgamento: 14/06/2021, 3ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 14/06/2021)

Assim as provas colecionadas nos autos reflete a competência para julgar da comarca de Rio Novo do Sul, enderenço dos requeridos.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)